Tribunal: TJBA
Processo: 0514117-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0514117-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
MARIA DAS VIRGENS ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em dois contratos bancários, determinando a aplicação das taxas médias apuradas pelo Banco Central do Brasil.

A parte embargante sustentou obscuridade e omissão na decisão colegiada quanto à consideração de elementos subjetivos da operação financeira, como o custo de captação, risco da operação e relacionamento com o banco, bem como a ausência de oportunidade para dilação probatória.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade ou omissão quanto à (i) motivação da aplicação das taxas médias do BACEN em substituição às taxas pactuadas; e (ii) eventual cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara sobre os parâmetros adotados para a revisão contratual, com base em jurisprudência consolidada do STJ, afastando a necessidade de análise de critérios subjetivos da operação.
6. Quanto à alegada omissão sobre a dilação probatória, o colegiado consignou que as partes foram intimadas para especificar as provas, e que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.
7. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão recursal voltada à rediscussão do mérito da causa, o que não se admite por via de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida. 2. A fundamentação clara e suficiente afasta a alegação de omissão ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022, I e II; CDC, art. 51, IV e §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.10.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514117-57.2019.8.05.0044.1.EDCiv
,
nos quais figuram como embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
embargada

MARIA DAS VIRGENS ANDRADE.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA